Tribunal: STF
Processo: HC 90451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA MILITAR VERSUS JUSTIÇA FEDERAL STRICTO SENSU
   - CRIME DE FALSO - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NAVAL DE NATUREZA
   CIVIL. A competência para julgar processo penal a envolver a
   falsificação de carteira de habilitação naval de natureza civil é
   da Justiça Federal, sendo titular da ação o Ministério Público
   Federal.